Tribunal: TJES
Processo: 5012040-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012040-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEJAIR SANTOS FARIA FILHO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente que se encontra preso preventivamente em razão de condenação por sete crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal), na forma do art. 71, CP, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão.
2. Alega-se excesso de prazo na custódia, sustentando que o recurso de apelação foi interposto há mais de um ano sem que tenha sido remetido ao Tribunal para julgamento, caracterizando, segundo a defesa, constrangimento ilegal. Requer-se a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo no trâmite processual que justifique a revogação da prisão preventiva, levando em consideração a gravidade dos crimes praticados e o risco que a liberdade do paciente pode representar à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prazos processuais e princípio da razoabilidade: O prazo para a conclusão do processo não deve ser considerado de forma meramente aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, analisando as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardos abusivos e injustificados.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é no sentido de que os prazos processuais servem apenas como parâmetros gerais, podendo variar conforme as circunstâncias específicas de cada processo. A constatação de excesso de prazo exige a demonstração de desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Conforme consulta aos autos, o recurso de apelação interposto pela defesa foi remetido ao Tribunal em setembro do ano corrente, não havendo, portanto, desídia do juízo de origem na condução do feito.
7. O paciente foi condenado por sete roubos majorados, praticados em continuidade delitiva, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. A extrema gravidade desses crimes justifica a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública. Esse entendimento está alinhado com precedentes jurisprudenciais, que determinam a ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a necessidade de resguardar a segurança da coletividade.
8. Condições pessoais, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para desconstituir a prisão preventiva, especialmente quando presentes outros requisitos que fundamentam a medida cautelar extrema, conforme jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 282, 319 e 320; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, e art. 71.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 23/03/2020;
STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012040-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEJAIR SANTOS FARIA FILHO

Advogado(s) do reclamante: DANDARA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dejair Santos Faria Filho
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Ju
ízo

da
3
ª Vara Criminal de
Cariacica
, apontado como autoridade coatora,
nos Autos nº 0006395-75.2020.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de condenação pela prática do crime do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, sete vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o impetrante argumenta que foi interposto recurso de apelação há mais de um ano, sem que o recurso tenha sido remetido a este Tribunal para apreciação, o que caracteriza excesso de prazo na custódia do paciente.

Diante disso,
ressaltando as condições pessoais favoráveis,
reque
r
a
revogação da prisão preventiva de Dejair Santos Faria Filho
, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

D
ito isso
,
passo à análise da alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Sobre o tema, sabe-se que o prazo para a conclusão do processo não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

A esse respeito, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie, especialmente considerando que, conforme consulta processual nos autos originários,
o recurso de apelação interposto pela defesa foi remetido a este Tribunal de Justiça no dia 25 de setembro do corrente ano
.

Nesse ponto, saliento as informações prestadas pela juíza
a quo
no presente
writ
:

O processo tramitou de forma regular, tendo sido proferida sentença em 03/04/2023, condenando-o nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2°-A, I, do Código Penal, sete vezes, em continuidade delitiva, ou seja, na forma do artigo 71 do Código Penal, fixando a pena em definitivo em 12 doze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo o paciente mantido preso cautelarmente.

Foi apresentado recurso de apelação pelo paciente que foi recebido, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, após a apresentação das razões e contrarrazões recursais.

Os autos foram encaminhados à digitalização. Conclusos em 29/08/2024, determinei apresentadas as razões e contrarrazões recursais, sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante de tais informações, não vislumbro, neste momento, desídia do magistrado
a quo
na condução do feito.

Assim sendo, além de não vislumbrar desídia do Juízo
a quo
, entendo que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, diante da extrema gravidade do crime em análise, consistente em sete roubos em continuidade delitiva (quatro agentes), em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo,
tem-se que a soltura da paciente demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito
.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto,
não vislumbro a comprovação do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
, de modo que deve
a custódia preventiva ser mantida
.

A propósito, no mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10338418. Confira-se:

O posicionamento doutrinário e jurisprudencial trilha o caminho de que os prazos estabelecidos pela normatização de regência para a realização dos atos processuais possuem a função de referenciar um parâmetro geral, de maneira que não se deve deduzir eventual morosidade como excessiva somente pela soma aritmética.

No caso analisado, pelas informações prestadas pelo magistrado, verifica-se que o feito tramitou de forma regular, tendo sido proferida sentença condenatória em 03/04/2023, fixando a pena em definitivo em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo o paciente mantido preso cautelarmente.

Apresentado recurso de apelação pelo paciente, foi determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, após a apresentação das razões e contrarrazões recursais. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à digitalização.

Por fim
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)